Tribunal: TJES
Processo: 5004840-22.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004840-22.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL WILLIAN DE FREITAS
RECORRIDO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO DAS DEMANDAS DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega a existência de omissão, pois, ao julgar pela procedência parcial do pedido do Embargante, a Turma Recursal considerou a presente demanda apenas como uma desistência simples, deixando de analisar a situação fática demonstrada nos autos, bem como das provas apresentadas, abordando que existem outros fatores que também não foram abordados no Acórdão, como, por exemplo, a incidência ou não da correção monetário o termo “a quo” de sua incidência e a ocorrência de erro material quanto ao cálculo da taxa de administração de um dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de erro material no Acórdão e a pretensão de reanálise de pontos não abordados, como a correção monetária e o cálculo da taxa de administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Reconhece-se a existência de erro material nas razões do Acórdão, especialmente no cálculo da taxa de administração, que deve ser corrigido. No tocante ao contrato de consórcio nº 00641396, o número de parcelas utilizado para cálculo da taxa foi ajustado, passando de 3,3% para 1,3%, considerando a quantidade correta de parcelas.

3.1. No que tange à correção monetária, concorda-se que esta deverá incidir sobre o montante adimplido pelo consumidor, conforme a Súmula 35 do STJ, a partir do pagamento de cada parcela.

3.2. As demais alegações do Embargante, referentes a outros aspectos do julgamento, não configuram omissão ou contradição. O Acórdão foi fundamentado de forma clara e coerente, com análise suficiente do conjunto probatório. Não cabe, por meio dos embargos de declaração, reanalisar o mérito da causa ou reconsiderar teses não tratadas no Acórdão, pois o órgão julgador não é obrigado a examinar todos os pontos argumentados pelas partes, mas apenas aqueles necessários ao julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO

4 Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente providos para corrigir erro material no cálculo da taxa de administração e determinar a incidência da correção monetária a partir do desembolso. Mantém-se o acórdão em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004840-22.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: DANIEL WILLIAN DE FREITAS

EMBARGADO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO DAS DEMANDAS DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega a existência de omissão, pois, ao julgar pela procedência parcial do pedido do Embargante, a Turma Recursal considerou a presente demanda apenas como uma desistência simples, deixando de analisar a situação fática demonstrada nos autos, bem como das provas apresentadas, abordando que existem outros fatores que também não foram abordados no Acórdão, como, por exemplo, a incidência ou não da correção monetário o termo “a quo” de sua incidência e a ocorrência de erro material quanto ao cálculo da taxa de administração de um dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de erro material no Acórdão e a pretensão de reanálise de pontos não abordados, como a correção monetária e o cálculo da taxa de administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Reconhece-se a existência de erro material nas razões do Acórdão, especialmente no cálculo da taxa de administração, que deve ser corrigido. No tocante ao contrato de consórcio nº 00641396, o número de parcelas utilizado para cálculo da taxa foi ajustado, passando de 3,3% para 1,3%, considerando a quantidade correta de parcelas.

3.1. No que tange à correção monetária, concorda-se que esta deverá incidir sobre o montante adimplido pelo consumidor, conforme a Súmula 35 do STJ, a partir do pagamento de cada parcela.

3.2. As demais alegações do Embargante, referentes a outros aspectos do julgamento, não configuram omissão ou contradição. O Acórdão foi fundamentado de forma clara e coerente, com análise suficiente do conjunto probatório. Não cabe, por meio dos embargos de declaração, reanalisar o mérito da causa ou reconsiderar teses não tratadas no Acórdão, pois o órgão julgador não é obrigado a examinar todos os pontos argumentados pelas partes, mas apenas aqueles necessários ao julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO

4 Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente providos para corrigir erro material no cálculo da taxa de administração e determinar a incidência da correção monetária a partir do desembolso. Mantém-se o acórdão em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 10488407) que, por maioria dos votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (doc. 10619480), sustentando que, ao julgar pela procedência parcial do pedido do Embargante, a Turma Recursal considerou a presente demanda apenas como uma desistência simples, deixando de analisar a situação fática demonstrada nos autos, bem como das provas apresentadas, abordando que existem outros fatores que também não foram abordados no Acórdão, como, por exemplo, a incidência ou não da correção monetário o termo “a quo” de sua incidência e a ocorrência de erro material quanto ao cálculo da taxa de administração de um dos contratos.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Quanto aos embargos opostos, compreendo que prosperam em parte. Ao revisitar os autos, observo que, efetivamente, houve erro material nas razões do Acórdão, especialmente no que tange ao nº de parcelas para fins de cálculo de taxa de administração e, portanto, passo a corrigir o equívoco:

Onde se lê:

“No tocante ao contrato de consórcio n° 00641396, foi efetuado o pagamento proporcional a 13 parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,3% (três vírgula três) proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(22% ÷ 220 meses) x
33 meses
].”

Leia-se:

“No tocante ao contrato de consórcio n° 00641396, foi efetuado o pagamento proporcional a 13 parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1,3% (um vírgula três) proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(22% ÷ 220 meses) x
13 meses
].”

Quanto à restituição pecuniária, deverá incidir sobre o montante adimplido pelo consumidor correção monetária nos termos da Súmula 35 da Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo como marco inicial o pagamento de cada parcela do consórcio, ou seja, do desembolso de cada prestação.

Sobre as demais teses apresentadas pelo Embargante, entendo que o decisum fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório. O que se busca, quanto à elas, é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração opostos, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a contradição indicada nas razões do Acórdão em relação ao percentual da taxa de administração e, ainda, para fazer incidir correção monetária a partir do desembolso de cada prestação.

Mantenho, no mais, o
decisum
em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)